Tribunal: STF
Processo: SS 216
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-10
Data de publicação: 1988-03-10

Ementa:
- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO CONCESSIVA. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO CONCESSIVA DE
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEVE SER PROTOCOLIZADA NO QUINQUIDIO
PREVISTO NO ART. 317 DO RI, SOB PENA DE INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.